Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA E TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. FÁRMACOS ALTERNATIVO FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE MORTE OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS – Combodart, Androsten Uno, Duloxetina e Zolpidem – para o tratamento de hiperplasia prostática benigna e transtorno de ansiedade e depressão depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente, no que se refere à imprescindibilidade destes medicamentos para o controle das doenças.

4. No caso, a nota técnica do NATJUS atesta a existência de outros fármacos padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento do autor. Assim, ausente prova de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia, não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento de medicamento não padronizado.

5. Recurso conhecido e não provido.